Tribunal: TJDFT
Processo: 0746055-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) até o limite de dez (10) salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 é possível no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005 foi alterado pela Lei Distrital n. 6.618/2020 para majorar o limite de pagamentos por requisição de pequeno valor (RPV) para vinte (20) salários mínimos.
4. A inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 foi reconhecida e declarada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000.
5. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o entendimento do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça encontra-se desalinhado com a sua orientação jurisprudencial e declarou a Lei Distrital n. 6.618/2020 constitucional.
6. O entendimento prevalecente no Supremo Tribunal Federal é o de que a tese fixada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 792 é inaplicável aos casos nos quais se discutem os efeitos da Lei Distrital n. 6.618/2020, mesmo que o trânsito em julgado das sentenças executadas seja anterior à vigência da lei em referência.
7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal deve ser seguida em atendimento às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência previstas no art. 926 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A Lei Distrital n. 6.618/2020 é constitucional e aplica-se ao caso concreto, não obstante a data do trânsito em julgado da ação originária, ocorrido em 11.3.2020.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 926; Lei Distrital no 6.618/2020; Lei Distrital no 3.624/2005.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 792/STF; STF, RE 1.361.600, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.9.2022; STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 1o.7.2024; STF, Rcl 52.551, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20.3.2023; TJDFT, AI 0732538-89.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 11.6.2024; TJDFT, AI 0732906-93-2024.8.07.0000, Rel.a Des.a Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 18.9.2024.